Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707232-98.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A., CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). FCEP/DF. COBRANÇA ACESSÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENCARCO FINANCEIRO. 1. Conforme a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. É inexigibilidade o adicional de 2% destinado ao FCEP/DF, considerados a sua natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL, bem como o seu caráter acessório em relação à cobrança principal. 3. Não há óbice ao manejo da ação mandamental para fins de declaração do direito de compensação de indébito tributário, desde que afastado do seu escopo a cobrança de verbas pretéritas e a apuração do quantum devido, providência que deve ser delimitada no âmbito administrativo, oportunidade na qual, inclusive, é dado ao Fisco exigir a demonstração da assunção de eventual encargo financeiro. 4. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, defendendo que, ainda que a cobrança do DIFAL/ICMS seja condicionada à edição de lei complementar a partir de janeiro de 2022, o direito à compensação dos valores já recolhidos requer a demonstração da assunção do encargo financeiro ou a autorização de quem efetivamente o suportou. Aduz que sendo o ICMS um tributo indireto, ou seja, o ônus financeiro é embutido no preço e repassado ao consumidor final da mercadoria, a restituição/compensação deve obedecer ao disposto no artigo tido por violado, que requer comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030